Tribunal: TCU
Processo: 024.211/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 930022025, modalidade Credenciamento (Objeto: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de disponibilização de créditos em cartões eletrônicos com chip de segurança e senha, com opção de pagamento por tecnologia de aproximação (NFC) e/ou QR Code para Vale Alimentação/Vale Refeição, utilizável em rede conveniada para aquisição de produtos alimentícios e refeição dos empregados da CEAGESP, lotados na capital e unidades ativas do interior do estado de São Paulo.)

Inteiro teor:
Acórdão 592/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por UP Brasil Administração e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades no Chamamento Público 93002/2025, sob a responsabilidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, o qual tem por objeto o credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de disponibilização de créditos em cartões eletrônicos com chip de segurança e senha, com opção de pagamento por tecnologia de aproximação (NFC) e/ou QR Code para Vale Alimentação / Vale Refeição; Considerando que a representante se insurgiu, em suma, contra o critério de classificação estabelecido no Subitem 6.3.4 do edital, que limita a seleção a apenas duas futuras contratadas, e contra a obrigatoriedade de disponibilização simultânea das tecnologias NFC e QR Code para transação dos cartões de benefícios, alegando que tais exigências configuram restrição indevida à competitividade e extrapolam os limites do credenciamento; Considerando que a unidade jurisdicionada justificou que a limitação a duas contratadas foi adotada para garantir a eficiência na gestão e controle do contrato, evitando dificuldades administrativas e custos elevados decorrentes da gestão de múltiplos fornecedores, não sendo ilícita tal conduta, o que evidencia a improcedência da representação neste particular; Considerando que restou configurada a impropriedade quanto à interpretação dada pela Ceagesp às disposições do edital que admitiam a utilização alternativa de uma ou outra tecnologia (NFC ou QR Code), e não cumulativa como pretendia a Companhia; Considerando que, diante da aludida impropriedade, revela-se suficiente a expedição de ciência nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, a qual consiste na "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 93002/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a interpretação de que os cartões de benefícios de vale alimentação e refeição deveriam contemplar simultaneamente as tecnologias de pagamento "NFC" e "QR Code" não condiz com a redação de diversas cláusulas do edital, a exemplo dos itens 2, 2.24 e 10.11, que admitiam a utilização alternativa, e não cumulativa, de uma ou outra tecnologia, o que importou em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 31 da Lei 13.303/2016); d) informar a prolação do presente Acórdão à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.211/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Up Brasil Administração e Serviços Ltda. 1.6. Representação legal: Pedro Henrique Ferreira Ramos Marques (261130/OAB-SP), representando Up Brasil Administração e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.